Tribunal: TJSP
Processo: 1009883-06.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Embargos declaratórios. V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reduzindo-se a indenização por danos morais fixada pela r. sentença – V. Acórdão que abordou com clareza a questão da culpa da vítima e da culpa de terceiros, afastando ambas as hipóteses --– Vícios não observados, restando apenas o inconformismo do embargante com o deslinde conferido

Ementa:
Embargos declaratórios. V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, reduzindo-se a indenização por danos morais fixada pela r. sentença – V. Acórdão que abordou com clareza a questão da culpa da vítima e da culpa de terceiros, afastando ambas as hipóteses --– Vícios não observados, restando apenas o inconformismo do embargante com o deslinde conferido à lide - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1009883-06.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada ADELIA AMADEU (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009883-06.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1009883-06.2018.8.26.0007/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Adelia Amadeu
Comarca: São Paulo
Voto n. 7636
Embargos declaratórios. V. Acórdão que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante, reduzindo-se a indenização por danos morais
fixada pela r. sentença – V. Acórdão que abordou com
clareza a questão da culpa da vítima e da culpa de terceiros,
afastando ambas as hipóteses --– Vícios não observados,
restando apenas o inconformismo do embargante com o
deslinde conferido à lide - Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco
S/A em face do v. Acórdão de fls. 213/225, por meio do qual negou-se provimento
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.
Inconformado, o embargante sustenta que o v. Acórdão se
encontra eivado omissões pois deixou analisar a culpa concorrente da vítima, assim
como a culpa de terceiros.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, pois tempestivos. Contudo, não
merecem acolhimento, porquanto não verificados os alegados vícios.
Ainda que contrariando os pedidos do embargante, o v. acórdão
foi claro ao expor os fundamentos pelos quais afastou a cobrança de “despesas do
emitente”, in verbis:
“Diante de sua responsabilidade objetiva, caberia ao
banco o ônus de provar uma das causas excludentes
de responsabilidade, previstas no § 3o do mencionado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009883-06.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
3
artigo 14, coisa que não fez.
Os argumentos utilizados pelo banco, para o não
reconhecimento de sua responsabilidade, são três: a)
existência de culpa exclusiva de terceiro, em razão de
os fatos terem ocorrido fora do estabelecimento
bancário; b) existência de culpa concorrente da vítima,
que aceitou a ajuda de estranhos, possibilitando que
eles tivessem acesso a seu cartão e senha; c) o de que
as transações foram feitas com cartão com chip, cujo
sistema é infalível. Como se verá abaixo, tais
argumentos não podem prevalecer. Um caixa
eletrônico não é 'terra de ninguém'.
Pertence à instituição bancária. Assim sendo, o banco
não só pode como deve zelar pela segurança dos
clientes que pretendam dele se utilizar, mormente
quando é ressabido que inúmeras pessoas mal-
intencionadas ali comparecem para tentar se
aproveitar da falta de vigilância adequada e fraudar
clientes.
(...)
De fato, os caixas de autoatendimento são uma
extensão da atividade bancária, de sorte que é da
inteira responsabilidade do banco réu a sua segurança
e manutenção.
Em adição, curial destacar que o réu não nega a
ilegitimidade da contratação, limitando-se a afirmar
tratar-se de engodo perpetrado por terceiros, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009883-06.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
4
lograram extrair da vítima não só o seu chip, como,
também, a sua senha pessoal, o que tornou possível
tais transações sem que nenhuma suspeita de fraude
fosse deflagrada.
Pois bem; considerando-se que a responsabilidade da
instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14
do Código de Defesa do Consumidor, não há que se
falar
em
excludente
por
haver
o
apelante,
alegadamente, diligenciado no sentido de evitar o
engodo, tampouco se vislumbra a possibilidade de
'culpa exclusiva de terceiro', segundo o art. 14, §3o, de
referido Codex.
As instituições financeiras devem responder pelos
riscos
inerentes
a
sua
atividade
bancária,
especialmente no que tange à segurança das
transações entabuladas com os consumidores, no que
se inclui a hipótese de contratação fraudulenta. Assim
prevê a Súmula 479 do STJ: 'As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias'”.
Conclui-se, portanto, ausente o alegado vício, descabendo a
almejada modificação do v. Acórdão.
Ademais, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integrem a decisão embargada, hipótese não verificada no caso
em testilha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009883-06.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
5
Esse é o entendimento das Cortes Superiores: (a) STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; (b) STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe.
30.03.2009; (c) STF, EDcl em RE n. 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
Ressalta-se que o juiz não está obrigado a abordar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as
normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado, até porque não há nenhum vício no v. Acórdão.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro
Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no
Resp. n. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no
entendimento de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas
as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp,
in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único
propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009883-06.2018.8.26.0007/50000 -Voto no
6
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá- se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598123
AgR/PI, 1a Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Portanto, para ambos os recursos manejados, ausentes as
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, tem-se que a
rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora